Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-59.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA A MODALIDADE CULPOSA AFASTADA. INVIABILIDADE DO PERDÃO JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A aquisição de produtos para revenda por comerciante experiente, sem a exigência de nota fiscal e/ou de qualquer documentação comprobatória da boa-fé aquisitiva, de pessoa desconhecida, que sequer recebeu pelas mercadorias que entregou, distanciando-se da praxe do mercado, evidencia o dolo exigido pelo tipo penal da receptação qualificada, inviabilizando-se os pleitos absolutório e desclassificatório para a modalidade culposa.

2. Caracterizado o dolo da conduta, inviável a concessão do perdão judicial, possível apenas na receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 5o, do Código Penal.

3. O pagamento das custas processuais é consequência lógica da condenação penal, devendo o pedido de gratuidade de justiça ser formulado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.